Tribunal: TJMT
Processo: 1063261-96.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063261-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSNEI BATISTA SANTOS FILHO - CPF: 702.750.471-56 (RECORRENTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0015-23 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. R
ECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA POUPANÇA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

por

cooperativa
de
crédito
contra
sentença
que a
condenou
à
devolução
de R$ 7.288,11

descontados
da
conta

poupança
do
recorrido
para
quitação
de
empréstimo

inadimplente
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 2.000,00 a
título
de
danos

morais
.
A

instituição

financeira

alega

existência
de
previsão

contratual
para
compensação
da
dívida
com
valores

exi
stentes

em

contas

ou

aplicações

financeiras
do
mesmo
titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se é
lícito
o
desconto

realizado

em

conta

poupança
para
quitação
de
empréstimo

sem

autorização

prévia

específica
do
correntis
ta
; e (
ii
)
verificar
se o
desconto

indevido

em

conta

poupança

configura

dano
moral e se o valor
arbitrado
é
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art.
3º da
Resolução
do Banco Central
nº
3.695/2009,
os

descontos

em

conta

corrente
para
pagamento
de
dívidas

contraídas
junto à
instituição

financeira

somente

podem

ocorrer

mediante

prévia

autorização
do
correntista
.

4. A
instituição

financeira

não

comprovou

a

existência
de
autorização

específica
para
descontos

na

conta

poupança
do
recorrido
,
apresent
ando

apenas
um
recorte
do
contrato
, o que
impossibilitou
a
verificação
da
ciência
do
consumidor

quanto
à
cláusula
de
compensação
.

5. O
desconto

indevido

realizado

na

conta

poupança
do
recorrido
,
sem

sua

prévia

autorização
,
gerou

indisponibilidade

financeir
a
e
frustração
de
legítima

expectativa
,
configurando

dano
moral in
re

ipsa
,
especialmente

considerando
que o valor seria
utilizado
para
cuidados

médicos
com
seu

filho

recém-nascido
.

6. O valor de R$ 2.000,00
arbitrado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

cr
itérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
o valor
debitado

indevidamente
,
a

ausência
de
prévia

autorização
e
está

em

consonância
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. É
ilícito
o
desconto

realizado

em

conta

poupança
para
quitação
de
empréstimo

sem

autorização

prévia

específica
do
correntista
,
ainda
que se
trate
de
contas
do
mesmo
titular. 2. O
desconto

indevido

em

conta

poupança
,
sem

aut
orização

prévia
do
correntista
,
configura

dano
moral in
re

ipsa
,
em

virtude
da
indisponibilidade

financeira
e
frustração
de
legítima

expectativa
."

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução
do Banco Central
nº
3.695/2009, art.
3º; CPC, art.

373, II; CC,
art.
944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.872.441/SP (Tema 1085), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
, j. 09.03.2022; TJMT, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 05.08.2024; TJ
MT, RI 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1063261-96.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Recorrido
:
OSNEI BATISTA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

OSNEI BATISTA SANTOS FILHO
ajuizou

reclamação

em
face de COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

Noticiou
que: a)
em
2020,
contratou

empréstimo

pessoal
de
aproximadamente
R$ 7
.000,00 junto à
reclamada
; b)
enfrentou

dificuldades

financeiras

agravadas
pela pandemia e
pelo

falecimento
de
seu

filho
de 2 meses; c)
recebeu

comissão
de R$ 11.666,67
em
02/08/2024,
transferindo
o valor para
sua

conta

poupança
no
Sicredi
; d)
em
14/08/202
4,
sem
aviso
prévio
, a
reclamada

descontou
R$ 7.288,11 de
sua

conta

poupança
para
quitar
o
empréstimo
; e)
o
valor seria
utilizado
para
tratamento

médico
de
seu

filho

recém-nascido
.
Requereu
o
ressarcimento
do valor
descontado
,
bem

como

indenização

por

dano
s

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
, pois
não

foi

demonstrada

por

ela

a

existência
de
autorização
para
descontos

na

conta

poupança
,
uma

vez
que
não

apresentou
o
contrato

comple
to

contendo

a

expressa

autorização
do
consumidor
, mas
apenas
um
recorte

na

página
2,
configurando
o
ato

ilícito

pelo

desconto
irregular
na

conta

poupança
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

recorrente
à
devolução
do valor
descontad
o
de R$ 7.288,11,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 2.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
recorrido

reconheceu a existência da dívida e, em se tratando da mesma

pessoa

física
, o
débito

po
de
ser
feito

em

qualquer

conta
de
titularidade
do
associado
; b)
há

previsão

contratual
para
compensação
da
dívida
com
valores

existentes

em

contas

ou

aplicações

financeiras
, tendo
agido
no
exercício
regular de
direito
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d)
o
quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Desconto

em

conta

corrente
.

Nos
termos
do art. 3º da
Resolução
do Banco Central nº 3.695/2009,
os

descontos

realizados

em

conta

corrente
, para
pagamento
de
dívidas

contraídas
junto à
instituição

financeira

ou

perante

terceiros
,
somente

podem

ocorrer

mediante

prévia

autorização
do
cor
rentista
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AU
TORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCI
ALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Trata
-se de
Ação

Anulatória
De
Débito
Com
Pedido
De Tutela De
Urgência
E
Restituição
Em Dobro De Quantia Paga C.C.
Reparação
Por Danos Morais,
na
qual a
parte

Reclamante

alega

desconhecer
o
débito

descrito

como
"PAGTO ELETRON COBR
ANCA PSERV", que
vem

sendo

descontado
de
sua

conta

corrente
. 3.
Sentença
de
procedência
da
ação
. 4.
A

instituição

financeira

não

comprovou

nos
autos
a

existência
de
autorização
para a
realização
dos
referidos

descontos

na

conta

bancária
da
parte

Autora
,
ôn
us

lhe

incumbia
, a
teor
do
disposto
no
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil. 5. Nos
termos
do
artigo
14 do CDC,
aliado

ao

entendimento

firmado

pelo
STJ
na

Súmula
479,
a

instituição

financeira

responde

pelos

danos

causados

ao

consumidor

independentem
ente
de culpa. 6. A
falha

na

prestação
do
serviço

aliada
à
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa
é
suficiente
para
gerar

dano
moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Tur
ma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024)"

Vale
consignar
que, de
acordo
com
entendimento

firmado

pelo
c. STJ,
por

meio
da
Sistemática
de
Recursos

Repetitivos
,
são

permitidos

descontos

em

conta

corrente
,
desde
que
previamente

autoriz
ados

pelo

correntista
,
ainda
que se
trate
de
conta

utilizada
para
recebimento
de
salários
,
não

sendo

cabível

invocar
,
por
analogia, o
limite
de 35%
previsto

na
Lei nº 10.820/2003,
aplicável

apenas

aos

descontos

realizados

diretamente

em

folha
de
pagamento
:

"(...) 8.
Tese

Repetitiva
: São
lícitos

os

descontos
de
parcelas
de
empréstimos

bancários

comuns

em

conta

corrente
,
ainda
que
utilizada
para
recebimento
de
salários
,
desde
que
previamente

autorizados

pelo

mutuário
e
enquanto

esta

autorização

perdurar
,
não

sendo

aplicável
,
por
analogia, a
limitação

prevista
no § 1º do art.
1º da Lei n. 10.820/2003, que
disciplina

os

empréstimos

consignados

em

folha
de
pagamento
.
9.
Recurso
especial
provido
. (STJ//
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1085.

REsp
n. 1.872.441/SP, relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda
Seção
,
julgado

em
9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)"

No
presente

caso
,
constata
-se que
em
14/08/2024, a
cooperativa

recorrente
,
sem

qualquer
aviso
prévio

ou

negociação
,
descontou
o valor de R$ 7.288,11 da
conta

poupança

do
recorrido
para
quitar
o
empréstimo

inadimplente
.

A recorrente alega que o desconto foi legítimo, pois havia previsão contratual para compensação de valores entre contas do mesmo titular. Entretanto, não apresentou o contrato completo que autorizaria tai
s descontos, mas apenas um recorte de imagem em sua contestação (ID 301337385/PJe
2
;
fl
.
02), impossibilitando a análise integral do documento e a verificação da ciência do recorrido quanto a essa cláusula.

Ademais
, o
reclamado

não

comprovou
que
o

reclaman
te

tinha

conhecimento
de que
os

valores

depositados

em

sua

conta

poupança

poderiam
ser
utilizados
para
quitar

débitos
de
sua

conta

corrente
.

Pelo
contrário
, o
consumidor

afirma
que
transferiu
o
dinheiro
para a
conta

poupança

justamente
para
organizar

suas

finanças
e
verificar
qual percentual seria
utilizado
para
os

cuidados

médicos
com
seu

filho

recém-nascido
e qual seria
destinado
à
negociação
de
suas

dívidas
.

Assim,
não

restou

comprovada

a

existência
de
autorização

específica
do
autor
para
descontos

em

su
a

conta

poupança
,
ônus
que
competia
à
parte

reclamada
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do CPC.

Ademais
, o
desconto

foi

feito

em

conta

poupança

distinta
da
conta

corrente

onde

foi

contratado
o
empréstimo
, o que
reforça
a
necessidade
de
autorização

expressa
do

correntista
para
tal

procedimento
.

Portanto
, o
desconto

realizado

na

conta

poupança
do
recorrido
,
sem

sua

prévia

autorização
,
configura

conduta

ilícita

por

parte
da
instituição

reclamada
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
persona
lidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

dire
itos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
)
e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
d
istinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputa
ção
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(
in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, o
desconto

indevido

realizado

na

conta

poupança
do
recorrido
,
sem

sua

prévia

autorização
,
gerou

indisponibilidade

financeira
e
frustração
de
legítima

expectativa
,
configurando

dano
moral.

O
recorrido

havia

transferido
o valor para
sua

conta

poupança
com o
objetivo
de
organizar

suas

finanças
e
parte
seria
utilizado
para
os

cuidados

médicos
com
seu

filho

recém-nascido
.

Além

disso
, a
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviço

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
em

virtude
da
indisponibilidade

financeira
.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. A negativa de restit
uição de valor devido em razão de falha
na
prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terc
eira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.
0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)"

Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral no
presente

caso
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autore
s em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o c
aráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Ag
ravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o valor
debitado

inde vidamente da conta do reclamante e a

ausência
de
prévia

autorização
,o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 2.000
,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
est
á
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1021596-97.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025 e N.U 1055234-61.2023.8.11.000
1, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Ju
iz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025